Tribunal: TJMT
Processo: 1038155-12.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038155-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 17.444.459/0001-87 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 653.788.061-00 (ADVOGADO), Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá (APELADO), TABELIÃ DO CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - CPF: 203.609.081-87 (ADVOGADO), GUSTAVO MARQUES FERREIRA - CPF: 787.574.361-34 (ADVOGADO), HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 020.316.221-88 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA SANCHES - CPF: 052.935.651-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO NOTARIAL. DISTINÇÃO ENTRE CARTÓRIO E TABELIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A TABELIÃ. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do cartório, muito embora a ação tenha sido proposta em face da tabeliã e oficial de registro de imóveis, pessoa física devidamente identificada na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na sentença ao extinguir o processo com base na ilegitimidade passiva do cartório, quando, na verdade, a ação foi proposta em face da tabeliã, na qualidade de pessoa física delegatária do serviço notarial.

III. Razões de decidir

3. A premissa fática adotada pelo juízo de origem não corresponde à realidade dos autos, uma vez que a ação foi proposta expressamente em face da tabeliã e oficial de registro, pessoa física, e não contra o cartório, como equivocadamente constou da sentença.

4. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O artigo 22 da Lei Federal nº 8.935/94 estabelece que os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

6. Mesmo que houvesse dúvida quanto à qualificação da parte ré, o magistrado deveria ter determinado a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, e não extinguido o feito de plano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para as providências necessárias.

Tese de julgamento:

"1. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não possuem personalidade jurídica própria, respondendo o tabelião, pessoalmente, pelos atos praticados no exercício da função delegada. 2. Quando a ação é proposta em face do tabelião, pessoa física, e não do cartório, não há que se falar em ilegitimidade passiva, sendo indevida a extinção do processo sem resolução de mérito por esse fundamento.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 485, VI; Lei nº 8.935/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1441464/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19/09/2017; Tema nº 777 (STF); TJ-MT, AC 10003790220228110088, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência
proposta em face de
NIZETE AVOSLINSQUE
, Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá.

Consta dos autos que a apelante emitiu, em favor do Banco do Brasil S/A, a Cédula de Crédito Bancário n. 421.124.707, com hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, recaindo a garantia sobre o imóvel objeto da Matrícula n. 31842, do Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá (MT), registrada em 22 de dezembro de 2023.

Em 21 de junho de 2024, as partes firmaram instrumento particular de aditivo de retificação e ratificação à referida cédula, tratando exclusivamente da renegociação das condições para cumprimento da obrigação, cujas alterações se restringiram ao prazo de vencimento, aos encargos financeiros, à forma de pagamento e às consequências advindas de eventual inadimplemento.

O aditivo foi submetido a registro no Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá (MT), sob o protocolo n. 73847, tendo sido negado pela serventia "
em virtude da indisponibilidade de bens decretada contra a Groen Engenharia e Meio Ambiente Ltda
", conforme Nota de Devolução n. 23688.

A empresa solicitou reconsideração da negativa, informando que a sentença que decretou a indisponibilidade foi proferida em 22 de fevereiro de 2024, data posterior ao registro da cédula de crédito bancário, ocorrido em 22 de dezembro de 2023. Contudo, o cartório manteve a recusa por meio da Nota de Devolução n. 23771.

O juízo de origem julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do cartório, afirmando que "
no polo passivo foi indicado o cartório
".

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) erro material na sentença, pois foi certificado o trânsito em julgado antes mesmo da publicação da decisão; (ii) que a sentença se fundamenta em premissa equivocada, pois a ação foi proposta em face de Nizete Avoslinsque, Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis, e não do cartório; (iii) que a sentença apresenta fundamentação genérica, sem especificidade; (iv) que não é necessário o esgotamento da via administrativa para ingressar em juízo; (v) que o aditivo de retificação e ratificação da cédula de crédito bancário preenche todos os requisitos legais; (vi) que a indisponibilidade de bens decretada contra a autora não tem o condão de impedir o registro do documento, visto que a decisão que a decretou é posterior ao registro da hipoteca.

Mesmo intimada, a apelada deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 309268850).

Preparo regular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
recurso de apelação
interposto por
GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta em face de
NIZETE AVOSLINSQUE
, Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá.

A sentença recorrida padece de vício insanável que impõe sua anulação. O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que o cartório não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, conforme se verifica da petição inicial, a ação foi proposta em face de
NIZETE AVOSLINSQUE
, pessoa física, Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, e não em face do cartório, senão vejamos:

Ação de Obrigação de Fazer COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA,
em face de
NIZETE AVOSLINSQUE
, Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso, localizado na Avenida Senador Filinto Müller, n. 1200 - Quilombo, CEP n. 78043-409, Cuiabá, Mato Grosso, com fundamento no artigo 195 e 246 da Lei n. 6015, de 31 de dezembro de 1973, e artigo 29, § 4º, e 42 da Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, expondo as seguintes razões de fato e de direito: (id.

309268470)

Por sua vez, consta da sentença:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, proposta por
GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
em desfavor de
TABELIÃ E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 7° OFÍCIO, SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ
, ambos devidamente qualificados nos autos.

(...)

No mais, verifica-se que no polo passivo foi indicado o cartório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime ao reconhecer a ilegitimidade do cartório para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui personalidade jurídica que lhe permita exercer, em nome próprio, direitos e obrigações na esfera civil.

(...)

Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do cartório, e pelas razões lançadas,
JULGO EXTINTA
a ação,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (id. 309268490)

A premissa fática adotada pelo juízo originário não corresponde à realidade dos autos, o que, por si só, já seria suficiente para anular a sentença. Ademais, ainda que houvesse dúvida quanto à qualificação da parte ré, o magistrado deveria ter determinado a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, e não extinguido o feito de plano.

Respeitado entendimento do douto magistrado de primeiro grau, o artigo 22, "caput", da Lei Federal nº
8.935
/94
, que dispõe sobre serviços notariais e de registro, com redação atual da Lei nº
13.286
/16,
preconiza que "
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso
".

Assim, a responsabilidade dos notários e registradores será subjetiva, cabendo à parte autora direcionar sua pretensão contra o próprio notário, comprovar ter havido dolo ou culpa deste, além dos demais requisitos atinentes à responsabilidade civil, conforme entendimento da Suprema Corte no julgamento do Tema nº 777 de Repercussão Geral que autoriza a busca da reparação do Estado, mas não proíbe o acionamento do tabelião, ou sucessores, na hipótese de descrição de conduta culposa ou dolosa no exercício das funções delegadas.

O STJ tem assim decidido, de modo que o titular do cartório é o responsável;

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADDE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, DE MODO QUE QUEM RESPONDE PELOS ATOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS É O TITULAR DO CARTÓRIO.
Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda repetitória tributária. Precedentes.
AgRg no REsp 1.360.111
⁄SP, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12⁄05⁄2015;
AgRg no REsp 1.468.987
⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11⁄03⁄2015;
AgRg no AREsp 460.534
⁄ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28⁄4⁄2014. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1441464
⁄PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2017, DJe 28⁄09⁄2017) (destaquei)

De outro modo, pertinente registrar que os
cartórios extrajudiciais

realmente são entes desprovidos de personalidade jurídica
,
não podendo figurar como parte em Juízo
. Nesse sentido trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO COMINATÓRIO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CARTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica,
de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório
(STJ - AgInt no AREsp 1036393 SP 2016) (TJ-MT - AC: 10003790220228110088, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Na hipótese, a ação foi proposta em desfavor de NIZETE AVOSLINSQUE, Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório do 7º Ofício, Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá e não contra o Cartório como consta da sentença, devendo ser anulada a sentença.

Por derradeiro, cabe sopesar que não é possível, no caso dos autos, o julgamento do recurso, porquanto a demanda necessita de produção de provas, sendo que, eventual julgamento, nesse momento, acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
cassar
a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos para o juízo de origem, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025